Tribunal: TJMT
Processo: 1060842-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060842-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), OLGA WATANABE - CPF: 955.060.638-49 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3o da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1060842-56.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: OLGA WATANABE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por OLGA WATANABE, que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (Id. 27649628). Condenou a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou ainda a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

A apelante sustenta que a apelada não é beneficiária titular deste Plano de Saúde, uma vez que a mesma não comprovou nenhum vínculo junto a empresa contratante deste Contrato de Plano de Saúde – CRC/MT – Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, e também, após o falecimento do seu esposo – que é quem realmente tinha vínculo com o CRC – não há como se enquadrar como dependente dentro deste contrato, pois teria que haver um titular com vínculo que justificasse a sua filiação junto ao CRC/MT; fundamenta que “
a Apelante apenas fez cumprir sua obrigação prevista no Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão celebrado entre a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso e o CRC/MT – Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, conforme previsão contida na Cláusula VI – Condições Especiais de Permanência no Plano, em decorrência da condição da Recorrida ser dependente do titular que era o seu cônjuge José Carlos Gallas, falecido em 09/11/2017, a saber: “em caso de morte do usuário titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, nos termos disposto nesta cláusula. Grifo nosso. Que são exatamente os 24 meses que a Apelada se beneficiou, ficando assim, evidente que a Apelante agiu de acordo com o que foi pactuado no contrato celebrado junto ao CRC/MT – Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, prevendo ainda nesta relação contratual que poderão ser TITULARES apenas as pessoas vinculadas ao CRC/MT, pois se trata de uma categoria profissional, não podendo outras categorias fazerem parte desta relação contratual. Não há como a Apelada ocupar as mesmas condições anteriores ao óbito do seu cônjuge, uma vez que ele quem era o Titular do direito e ela a sua dependente. Assim, após o óbito do Sr. José Carlos Gallas não há mais como a Apelada se manter como dependente do falecido para gozar das mesmas condições anteriores ao falecimento”;
elenca que, a aposentadoria caberia ao seu cônjuge falecido, se caso estivesse vivo e viesse a se aposentar, ele quem gozaria dos benefícios previstos nesta cláusula, pois quem tinha a comprovação de vínculo junto ao CRC/MT – Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso; a condição de beneficiário em casos como o presente deverá ser assegurada apenas temporariamente, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, “falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese; não houve afronta ao princípio da boa-fé contratual, não cabendo o entendimento contido na Súmula 13 para o caso em questão, uma vez que a Recorrida está pleiteando sua permanência em um contrato coletivo empresarial, o qual é necessário a comprovação do seu vínculo junto a pessoa jurídica CRC/MT – Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (contratante), não se tratando de um contrato de plano familiar, no qual ela teria o direito de manutenção no plano de saúde se fosse contratado por seu falecido esposo; inexiste o dano moral pleiteado pela Apelada, vez que, não houve qualquer negativa por parte da Apelante, pois a Apelada teve seu direito de permanência no plano de saúde em decorrência da condição de dependente do titular que era o seu cônjuge José Carlos Gallas, falecido; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, porque em conformidade com a Lei e com as Resoluções emanadas da ANS, e a Jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribuna de Justiça, mercê de se aplicar Justiça ao caso concreto.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a parte apelante para manifestar quanto a preliminar em contrarrazões, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por OLGA WATANABE, que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (Id. 27649628). Condenou a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou ainda a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

A insurgência da apelante consiste na legalidade da exigência de adesão da apelada a novo contrato de plano de saúde, tendo em vista que na qualidade de dependente, em caso de morte do titular, apenas permaneceria no plano antigo pelo período indicado em cláusula contratual; período este que após, deveria aderir à novo contrato, tendo em vista o prazo expirado, conforme disposto em cláusula contratual.

Elenca que, a apelada não é beneficiária titular deste Plano de Saúde, uma vez que a mesma não comprovou nenhum vínculo junto a empresa contratante deste Contrato de Plano de Saúde – CRC/MT – Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, e também, após o falecimento do seu esposo – que é quem realmente tinha vínculo com o CRC – não há como se enquadrar como dependente dentro deste contrato, pois teria que haver um titular com vínculo que justificasse a sua filiação junto ao CRC/MT.

Alega que não há infringência legal e a lei 9656/98 reduziu o período em que o dependente do titular poderá permanecer no plano apenas pelo período de 24 meses.

Dos autos verifica-se que a autora ajuizou a ação tendo em vista que é viúva de José Carlos Gallas e este era titular do contrato de plano de saúde firmado com a apelante, do qual ela era dependente desde 05/10/2001, até o falecimento do esposo em 09/11/2017.

Para fins de regularização do contrato de prestação de serviço em questão a Autora assinou o Formulário de Adesão, Alteração e Exclusão anexo ao Formulário de Exclusão, que foi anexado ao formulário de exclusão do titular; onde consta que a mesma foi incluída no plano empresarial na condição de titular, com início de vigência em 01/12/2017 e carência desde 01/01/2004, bem como, que o plano era exclusivo para a Autora por ocasião do óbito do titular.

Elenca que no formulário constava o fim do contrato em 30/11/2019. Com a informação de que após o fim do prazo estipulado no Formulário de Adesão, Alteração e Exclusão a Autora deveria contratar um novo plano, e na modalidade de CO-PARTICIPAÇÃO.

Pretende o restabelecimento da autora no plano de saúde UNIMED PLUS, contratado por adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares UNIMED PLUS n.o 5110012 e indenização por dano moral.

De acordo com os documentos, o contrato foi assinado em 2001 e a partir daí as obrigações contratuais foram cumpridas. No mencionado contrato, modelo aderido pelo esposo da apelada, da qual era dependente, previa a Cláusula VI – CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PERMANÊNCIA NO PLANO:

“6.1 – (...)

a) O período de manutenção da condição de usuário do Plano de Saúde a que se refere o item 6.1, será de 1/3 (hum terço) do tempo de permanência do plano, ou sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses, extensivo tal benefício a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

b) Em caso de morte do usuário titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, nos termos do disposto nesta cláusula.

(...)”.

Verifica-se que com o falecimento do titular do plano de saúde, a apelada passou a ser beneficiada como dependente pelo prazo de 24 meses, de acordo com cláusula contratual. Expirado o prazo, assinou o formulário de adesão que constava o fim do contrato em 30/11/2019, pelo que se insurgiu a apelada.

A apelante defende a legalidade de sua conduta nos termos do que estabelece o artigo 30, §1o da Lei 9.656/98:

“Art. 30.

Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

Contudo, no §3o do artigo 30 da mencionada lei está prevista a hipótese de morte do titular do plano de saúde, exatamente a vivenciada pela apelada:

“§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Sobre a questão a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em consideração ao princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar, editou a Súmula 13, que estabelece: “
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Apenas para registro, a citada remissão é o nome dado para a cláusula que garante, na hipótese de morte do titular do plano de saúde, aos dependentes declarados no contrato, a manutenção da cobertura do plano.

A jurisprudência do Egrégio STJ é nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. 1.

A convicção

dos magistrados das instâncias ordinárias quanto à natureza

individual

ou

familiar

do

contrato

do

plano de saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação das

cláusulas

contratuais,

esbarrando

o acolhimento da pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2.

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 3. Agravo interno não provido
” (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE JURÍDICA DA MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO PLANO DE SAÚDE COMO DEPENDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACORDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, com base na interpretação fático-probatória e em termos contratuais, concluiu pela existência da situação de titular do falecido no plano de saúde coletivo, logo seus dependentes teriam direito de serem nele mantidos, na mesma condição de dependentes. Súmulas 5 e 7/STJ. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes. 3. A conclusão acerca da ocorrência de danos morais e do valor da indenização foi tomada com base na apreciação fático-probatória da causa, ocasionando o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 1.990.072/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. MANUTENÇÃO NO PLANO APÓS A MORTE DO TITULAR. POSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão da legitimidade passiva da agravante foi resolvida com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permearam a demanda. Assim, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo colegiado local implicaria a análise dos termos contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 deste Superior Tribunal. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes. 3. O colegiado estadual determinou que, no caso de ausência de comercialização do plano individual, a operadora do plano de saúde deve assegurar a portabilidade da autora sem carência. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 1. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes. 3. Agravo interno improvido
. (AgInt no AREsp n. 1.933.391/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.).

Com efeito, a jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos como o dos autos, o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os segurados no plano de saúde após o falecimento do titular, nos termos do artigo 30, §3o da Lei n. 9.656/98.

Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.

Nesse passo, a apelada deve ser mantida na continuidade do Plano, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com a assunção das obrigações decorrentes.

A jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar, enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora com mais de 60 anos de idade, no tocante ao plano de saúde”
(AI 182145/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 23/06/2016).

“
AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – MORTE DO TITULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DAS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANUÍDA PELO FALECIDO - INEXISTÊNCIA DE PRAZO MÁXIMO – EXEGESE DO ART. 31, CAPUT E § 2o, C/C O ART. 30, § 3o, DA LEI No 9.656/98 - RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de as seguradas se manterem no plano de saúde após o falecimento do segurado principal é reconhecida na Lei n. 9.656/98, em seu art. 30, § 3o. A exclusão das seguradas do plano firmado obrigando-as a contratar novo plano viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde da beneficiária, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações. Sendo as alegações expendidas nas razões do agravo não têm força para modificar a decisão recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe”
(AgR 16009/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL (CAAMT) – MORTE DO TITULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANUÍDA PELO FALECIDO NO PLANO DE SAÚDE FIRMADO EM 2000 - RECURSO PROVIDO. Contrato de Plano de Saúde firmado em 2000, possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do esposo é reconhecida na Lei n. 9.656/98, em seu art. 30, § 3o. A exclusão da segurada do plano firmado por seu falecido esposo em 2000, obrigando-se a contratar novo plano, com valores exagerados no momento em que mais necessita em razão da idade avançada ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde da beneficiária, em iguais termos e condições ao contrato firmado por seu falecido cônjuge em 2000, com as devidas atualizações das mensalidades desde a época de seu falecimento
” (Ap 30143/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – VÍNCULO SUPERIOR A 10 ANOS – FALECIMENTO DO TITULAR JÁ APOSENTADO – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVA AOS FAMILIARES, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE MÍNIMA. Se, quando do falecimento, encontrava-se aposentado e contava com mais de 10 anos de vínculo para com o plano de saúde previsto em contrato coletivo empresarial, o titular tem direito à manutenção do plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, sem qualquer limitação temporal, desde que assuma o seu pagamento integral, cuja manutenção é extensiva a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, mesmo em caso de morte do titular. Inteligência dos arts. 30, §§ 2o a 6o, e 31, “caput” e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.656/1998. Recurso provido em parte mínima.”
(AI 87389/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. ABUSIVIDADE. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer visando a manutenção do plano de saúde em face da abusividade da rescisão do contrato. Discute-se nos autos acerca da abusividade da rescisão do contrato de seguro saúde após o término do período de remissão. A relação havida entre as partes está jungida às normas protetivas do microssistema do consumidor, especialmente àquela prevista no art. 47 do CDC, segundo a qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável à parte hipossuficiente. O gozo do benefício da remissão não pode ensejar a automática exclusão da dependente do plano de saúde, em desrespeito ao parágrafo 3o do art. 30 da Lei dos Planos de Saúde, que garante o direito à manutenção do contrato, nas mesmas condições de cobertura, no caso de morte do titular, desde que assuma o seu pagamento integral. Ademais, mesmo que a súmula no 13 da ANS faça expressa referência apenas ao direito de permanência no caso de remissão nos contratos familiares, a omissão de regulamentação quanto aos contratos coletivos não afasta a aplicação do que dispõe o art. 30 da Lei no 9.656/98. APELAÇÃO PROVIDA
.” (Apelação Cível No 70052502481, Sexta Câmara Cível, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 19/11/2015).

“APELAÇÃO - Plano de Saúde - Falecimento do titular do plano - Extinção automática - Inadmissibilidade. 1) Obrigação da operadora de planos de saúde em relação aos demais dependentes que não se extingue com o falecimento do titular - Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no. 9.656/98, ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais. Regência da Súmula 100 do E. Tribunal de Justiça do Est. São Paulo. Decisão Mantida. Recurso Improvido. 2) Afastada limitação de tempo ao uso do benefício assegurado, não se aplicando a regulamentação temporal contida no §1o do artigo 30 da L. 9.656/98, que diz respeito aos funcionários demissionários e/ou exonerados. Decisão Mantida - Recurso Improvido
” (APL 00032164120118260597 SP 0003216-41.2011.8.26.0597, Órgão Julgador, 3a Câmara de Direito Privado, Publicação 16/09/2015, Julgamento 15 de Setembro de 2015, Relator Egidio Giacoia).

Quanto ao dano moral, evidente que a negativa de manter a autora/apelada no contrato, como dependente de seu falecido esposo, configura ato ilícito passível de indenização.

De acordo com o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, cabe o pagamento de indenização por parte da apelante, pois a autora viu-se obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para lhe assegurar o direito de permanecer no plano de saúde contratado. Isso, por certo, não pode ser considerado como mero dissabor ou simples aborrecimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR - CLAÚSULA RESTRITIVA A REMISSÃO A FAVOR DOS DEPENDENTES – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMIDOR – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E CONFIRMADA - SENTENÇA MANTIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DÚBIA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUATUM REDUZIDO - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A existência de cláusula restritiva de cobertura de caráter dúbio e ou abusivo em contrato de seguro e ou plano de saúde; determina interpretação favorável ao segurado e aos seus dependentes beneficiários, que trata

da denominada garantia da ‘remissão’ prevista expressamente no plano de cobertura, que no caso de falecimento do contratante/aderente à apólice, os dependentes nominados gozarão da cobertura contratada pelo prazo fixado, sem pagamento de mensalidade. De forma que, com a morte do segurado, o pacto objeto da lide deve permanecer vigente durante o período de cinco anos, em que os dependentes constantes da apólice, fazem jus ao benefício de isenção do pagamento dos prêmios mensais, tendo em vista que se trata de cláusula de garantia adicional ao contrato.

É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. (STJ -AgRg no Agravo em Recurso Especial no 148.113/SP). Indenização por danos morais que se mostra possível e necessária, respeitando-se, quanto à fixação do valor, a razoabilidade e a proporcionalidade.
(Ap 64207/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016).

No que tange ao valor da indenização por dano moral, deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso.

É cediço que a indenização por dano moral, além de servir para compensar a parte autora pelos danos causados em decorrência da recusa da parte ré em manter a autora/apelada no plano, deve possuir um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e justo, para compensar a parte autora do dano suportado, bem como, servirá para inibir a repetição da conduta.

Ademais, cabível enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça entende possível a redução ou majoração do quantum indenizatório, quando se mostrar desarrazoado, conquanto demasiado exorbitante ou irrisório:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixado no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022